Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722062-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS AOKI AGRAVADO: ADRIANO LOPES ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMINIO JARDINS DOS IPES. Na origem, o juiz do feito suspendeu a execução ante a ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC (ID 158298159 dos autos no 0701732-34.2022.8.07.0001). Em apertada síntese, o recorrente alega que a alienação do imóvel penhorado é a única medida capaz de conferir efetividade à execução e pugna pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de decretá-la. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado ao ID 47496168 e 47496170. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que a alienação requerida pelo exequente recai sobre bem imóvel gravado de alienação fiduciária e o Juízo de origem determinou a anotação da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel na matrícula, averbada pelo próprio exequente (IDs 141869337 e 150292380 dos autos no 0701732-34.2022.8.07.0001), não sendo possível decretar a sua alienação, pois o executado ainda não detém a propriedade do bem imóvel. Não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelo exequente agravante durante o trâmite recursal. Ademais, quando instado a indicar outros bens passíveis de penhora, o exequente quedou-se inerte, o que levou à suspensão da execução e corrobora a ausência de risco processual. Frise-se que a suspensão da execução não obsta que o exequente indique outros bens passíveis de penhora. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Desembargador F